Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP. PRETENSÃO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECEIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE OU IMPOSIÇÃO PELO JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal diz que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
2. Entende-se que a recusa do órgão ministerial em propor acordo de não persecução penal enseja remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, e, em caso de manifestação contrária deste, não há que se cogitar de obrigatoriedade do Ministério Público em oferecê-lo ou imposição pelo juízo.
3. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados da suposta prática do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela natureza da droga, cocaína, com maior potencial ofensivo, e pela conduta dos pacientes que aceitaram entregar o entorpecente para supostos traficantes em troca de dinheiro que iria ser dividido entre os dois, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática do aludido delito, protegendo o meio social.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.